Tribunal: TJBA
Processo: 8006938-62.2023.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006938-62.2023.8.05.0256 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: LEILMA OLIVEIRA DE JESUS Advogado(s): ALEX WAGNER FERREIRA SOUZA APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Advogado(s):RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA NETO ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS . AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO (ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA). AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. INADIMPLEMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO EM RAZÃO DA CONEXÃO. DECRETO-LEI Nº 911/69. PURGAÇÃO DA MORA. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA (PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS). TEMA REPETITIVO 722/STJ. DEPÓSITO INSUFICIENTE. AÇÃO CONSIGNATÓRIA IMPROCEDENTE. BUSCA E APREENSÃO PROCEDENTE. NEGATIVAÇÃO DO SALDO DEVEDOR. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇAS MANTIDAS. RECURSOS DESPROVIDOS. Caso em exame: Três Apelações Cíveis interpostas por devedora fiduciante (LEILMA OLIVEIRA DE JESUS) contra sentenças que, em ações movidas em face de instituição financeira (AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.), (i) julgaram improcedente Ação de Consignação em Pagamento (Processo nº 8006060-40.2023.8.05.0256), (ii) julgaram procedente Ação de Busca e Apreensão (Processo nº 8005108-61.2023.8.05.0256), consolidando a propriedade do veículo com o credor, e (iii) julgaram improcedente Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais (Processo nº 8006938-62.2023.8.05.0256). Questão em discussão: A controvérsia central consiste em definir se o depósito judicial de R$ 3.172,76, referente apenas às parcelas em atraso (março e abril de 2023), é suficiente para purgar a mora em contrato de alienação fiduciária, ou se a purgação exige o pagamento da integralidade da dívida (parcelas vencidas e vincendas), nos termos do Decreto-Lei nº 911/69, e, consequentemente, se a busca e apreensão e a negativação do nome da devedora configuraram exercício regular de direito. Razões de decidir: Preliminar de violação à dialeticidade recursal rejeitada. No mérito, reconhecida a manifesta conexão entre os três feitos, impõe-se o julgamento conjunto (art. 55, § 3º, CPC). Conforme o Decreto-Lei nº 911/69 (art. 3º, § 2º) e a tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 722 (REsp 1.418.593/MS), a purgação da mora em contratos de alienação fiduciária exige o pagamento da integralidade da dívida pendente (parcelas vencidas e vincendas), e não apenas das prestações em atraso. O depósito parcial (R$ 3.172,76) foi insuficiente, tornando justa a recusa do credor (art. 313, CC) e improcedente a ação consignatória. Comprovada a mora e a insuficiência do depósito, a procedência da Ação de Busca e Apreensão é medida que se impõe, com a consolidação da propriedade do bem em favor do credor. A negativação do nome da devedora pelo saldo devedor remanescente, mesmo após a venda do bem (que não quitou integralmente a dívida), constitui exercício regular de direito, afastando o dever de indenizar por danos morais. Dispositivo e tese: Recursos de Apelação conhecidos e desprovidos. Sentenças mantidas. Honorários advocatícios majorados em sede recursal (art. 85, § 11, do CPC), com manutenção da suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça (art. 98, § 3º, do CPC). Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/69 (arts. 2º, § 3º, e 3º, §§ 1º e 2º); Código Civil (arts. 313 e 335, I); Código de Processo Civil (arts. 55, § 3º, 85, § 11, e 98, § 3º). Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 722 (REsp 1.418.593/MS); STJ, AgInt no AREsp 2209359/GO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, T4, j. 03/06/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8006060-40.2023.8.05.0256, 8005108-61.2023.8.05.0256 e 8006938-62.2023.8.05.0256, em que figuram como Apelante LEILMA OLIVEIRA DE JESUS e como Apelado AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., ACORDAM os Desembargadores componentes da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO às apelações, mantendo integralmente as sentenças recorridas e majorando os honorários advocatícios devidos pela Apelante, em cada um dos feitos, para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, permanecendo suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida (art. 98, § 3º, do CPC), tudo nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO DIGITALMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º Grau Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA